Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-67.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MP 2.176-36/2001. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ILICITUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese houve a constituição de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 1.1. O autor pretende obter a repetição dos valores pagos em razão das cláusulas alusivas ao coeficiente de juros e contratação de seguro. 1.2. Sustenta a ilicitude da cobrança de juros capitalizados, supostamente acima da média de mercado.
2. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido.
3. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de modo capitalizado.
4. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório por meio do qual classifica em ordem crescente os coeficientes de juros aplicáveis. Esse relatório é referencial para a eventual identificação de abusividade em relação aos juros convencionados em cédulas de crédito bancário. 4.1. No caso dos autos os juros aplicados pela instituição financeira se encontra em patamar superior ao especificado no relatório do Banco Central.
5. A respeito da repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem legítima pretensão à devolução, em dobro, do valor pago em excesso. 5.1. A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados pressupõe a ocorrência de má-fé e o efetivo pagamento do respectivo montante.
6. Não é abusiva a contratação do seguro como garantia de negócio jurídico de financiamento, salvo nas hipóteses em que a respectiva previsão contratual tenha sido imposta ao consumidor como condição de celebração do negócio jurídico.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.